Tribunal: TJMT
Processo: 1010766-44.2023.8.11.0055
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010766-44.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Dr(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DR(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), IZAIAS DE SOUZA BARBOSA - CPF: 001.854.042-27 (APELANTE), PAULO CESAR ALVES DA SILVA - CPF: 063.208.571-10 (APELADO), GRENIO FUZARO RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO DA SILVA - CPF: 406.291.041-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do delito de furto qualificado, visando exclusivamente ao redimensionamento da pena-base, sob o argumento de que a fração utilizada para a exasperação das circunstâncias judiciais negativas seria excessiva, com pedido de aplicação de fração diversa, mais benéfica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a utilização da fração de 1/8 incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para a exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais negativas, mostra-se desproporcional ou ilegal, a justificar sua substituição por fração diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A individualização da pena constitui atividade vinculada aos parâmetros legais, mas admite discricionariedade judicial, desde que exercida de forma motivada e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

4.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, devidamente fundamentadas, não impugnadas quanto ao mérito pela defesa.

5.

A adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A legislação penal não impõe critério matemático rígido para a exasperação da pena-base, cabendo ao julgador escolher, de forma fundamentada, entre parâmetros aceitos pela jurisprudência, como a fração de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo legal.

7.

Inexistente desproporcionalidade ou ausência de fundamentação concreta, não há razão para intervenção da instância revisora na dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exasperação da pena-base pode adotar a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no tipo penal, desde que haja fundamentação concreta e proporcional.

2.

Inexiste critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base, inserindo-se a escolha do parâmetro de aumento na discricionariedade vinculada do julgador.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4o, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC no 603.620/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 09.10.2020; STJ, AgRg no REsp no 2.170.036/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 03.12.2024; TJ, Apelação Criminal no 1001443-62.2023.8.11.0007, Segunda Câmara Criminal, j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto
por
IZAIAS DE SOUZA BARBOSA
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1010766-44.2023.8.11.0055, pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa limita-se a insurgir-se contra a dosimetria da pena. Postula o
redimensionamento da pena-base
, alegando que a fração utilizada para exasperação das circunstâncias judiciais negativas (1/8 sobre o intervalo da pena) foi exacerbada, requerendo a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada vetorial negativada (Id. 342475953).

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 342475956).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, é pelo desprovimento do recurso (Id. 344430879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante já delineado, a controvérsia recursal restringe-se, unicamente, à análise da primeira fase da dosimetria da pena.

Todavia,
não assiste razão ao pleito recursal.

A defesa insurge-se contra o
quantum
de aumento adotado na mencionada fase, sustentando que a fração de 1/8 (um oitavo), aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, mostra-se desproporcional, razão pela qual pleiteia a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), porém, incidente sobre a pena mínima legal.

Cumpre, inicialmente, ressaltar que a individualização da pena constitui atividade vinculada aos parâmetros legais, porém permeada por certo grau de discricionariedade judicial, de modo a permitir ao magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, eleger a reprimenda mais adequada aos objetivos de reprovação e prevenção do delito.

No caso dos autos, verifica-se que, na primeira fase da dosimetria, a magistrada sentenciante fixou a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais: os maus antecedentes e as circunstâncias do crime – aspectos que, inclusive, não foram objeto de impugnação pela defesa.

Para tanto, adotou-se o critério de exasperação consistente na fração de 1/8 (um oitavo) aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima (02 anos) e máxima (08 anos) cominadas ao crime de furto qualificado, resultando, assim, na pena-base de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No que se refere à insurgência quanto ao critério de majoração adotado, não assiste razão à defesa. O apelante alega que o Juízo
a quo
deveria ter utilizado a fração de 1/6, aplicada sobre a pena mínima, por entender tratar-se de critério mais benéfico. Entretanto, verifica-se que a sentenciante empregou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre os marcos mínimo e máximo do preceito secundário do tipo penal incriminador, método este que encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

Com efeito, "não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9/10/2020). 4. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência desta Corte Superior consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. Precedentes. (...)”.
(AgRg no REsp n. 2.170.036/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024.)

A propósito, a orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a legislação penal não estabelece frações fixas para a exasperação da pena-base. Assim, a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, insere-se na esfera de discricionariedade do julgador, desde que o critério adotado esteja devidamente fundamentado e guarde proporcionalidade com as particularidades do caso concreto.

Ademais, é pacífico o entendimento de que o magistrado, ao proceder à fixação da pena-base, não está adstrito a parâmetros matemáticos rígidos, sendo suficiente que a majoração esteja amparada em motivação concreta, idônea e compatível com as circunstâncias judiciais negativamente valoradas – como efetivamente se verificou no caso em apreço.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) 2) READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO ADOTADA NA PENA-BASE – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS ARITMÉTICOS – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR VINCULADA AOS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – RAZOABILIDADE (...)Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (Termo Médio). Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, cabendo ao Magistrado, no entanto, pautar-se sempre pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça, o que restou evidenciado no caso vertente.(...)”
(N.U 1001443-62.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, o critério adotado pelo magistrado sentenciante
–
fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo legal entre as penas mínima e máxima
–
não apenas encontra respaldo na jurisprudência consolidada, como também se revela proporcional à gravidade concreta da conduta atribuída ao apelante, inexistindo qualquer mácula que autorize sua reforma por esta instância revisora.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
IZAIAS DE SOUZA BARBOSA
, mantendo incólume a respeitável sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026